Tribunal: TJDFT
Processo: 0740986-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GUARDA DE MENOR. ENTREGA À GENITORA JÁ EFETIVADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ASTREINTES. SUBSISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a perda do objeto do agravo quanto ao pedido de suspensão da entrega do menor à genitora, uma vez que já efetivada mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, consolidando-se a situação fática.
2. As astreintes possuem natureza patrimonial autônoma e subsistem mesmo após o cumprimento coercitivo da obrigação principal, nos termos do art. 537 do CPC e da jurisprudência do STJ (Tema 706).
3. Majoração da multa justificada diante da resistência reiterada do agravante ao cumprimento da ordem judicial, não se verificando excesso ou desproporção.
4. Agravo parcialmente prejudicado e, no ponto conhecido, desprovido.